Tribunal: STF
Processo: AP 2672
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal em face de JOSÉ PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.946/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2025).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/6/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Em 1º/7/2025, a Defesa do réu requereu (eDoc. 94):



    “A OITIVA DOS MILITARES DA ATIVA RELACIONADOS NA DEFESA PRÉVIA E QUE DEVEM SER INTIMADOS por força do que dispõe o artigo 358 E 370 do CPP.  



    1) GENERAL JULIO CÉSAR ARRUDA, CITADOS NOS POSTS 



    2) CORONEL LEONARDO MARIATH MORAES, (encarregado do ipm)



    1. Solicitação de dados técnicos ao Twitter (X Corp.) Finalidade: Identificar o(s) endereço(s) IP, geolocalização, dispositivos, datas e horários de acesso da conta @JosePlacidio, principalmente no período de 22/12/2022 a 08/01/2023. Fundamento: A autenticação das postagens depende da identificação segura do usuário por meios técnicos, conforme dispõe o art. 13 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), e da garantia da cadeia de custódia da prova (arts. 158-A e 158-B do CPP). 



    Justificativa: A Polícia Federal se baseou em conteúdo recuperado de fonte aberta (Wayback Machine), sem confirmação pericial nem vinculação técnica entre os acessos e o réu. 



    2. Quebra do sigilo de dados telemáticos Requerida a expedição de ofício à empresa X Corp. (Twitter) para que forneça: 



    - Logs de acesso (IP, geolocalização, tipo de dispositivo); 



    - Histórico de alteração de senha;



    - Registro de recuperação de conta ou tentativas de acesso não autorizadas; 



    - Informações sobre eventual comprometimento da conta (hackeamento ou uso por terceiros).



    Fundamento legal: Art. 22 da Lei nº 12.965/2014 c/c art. 1º da Lei nº 9.296/96. 



    3. Perícia técnico-computacional nas postagens 



    Objetivo: Apurar a autenticidade dos prints e mensagens atribuídas ao acusado, especialmente quanto à integridade do conteúdo, data original, autoria e metadados. 



    Meio: Nomeação de perito especializado em informática para análise técnica do arquivo digital original (caso exista) e das capturas de tela utilizadas como prova.



     Justificativa: A prova foi colhida de modo indireto (via mídia/jornalismo) e reproduzida a partir do Wayback Machine, o que compromete a cadeia de custódia e a confiabilidade, conforme já reconhecido no pedido de defesa. 



    4. Intimação do Twitter para resposta completa Considerando que a empresa X/Twitter apenas acusou o recebimento do ofício da PF, mas não apresentou os dados solicitados até o momento, requer-se que: Seja reiterado o ofício com prazo de 10 dias;



    - Seja solicitado o cumprimento sob pena de requisição judicial internacional via MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty), caso permaneça omissa. 



    5. Juntada do boletim de ocorrência eletrônico 



    Requer-se que a Polícia Civil do DF informe o número e conteúdo do BO online registrado por José Placídio sobre possível invasão da conta, que não foi localizado nem juntado aos autos, apesar de já ter sido requisitado pela PF”. 



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, não requereu diligências complementares ( eDoc. 96).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, ”produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    Verifico que as diligências requeridas pela Defesa de JOSÉ PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS atinentes à: “oitiva dos militares da ativa 1)General Júlio César Arruda e 2)Coronel Leonardo Mariath Moraes; 1. solicitação de dados técnicos ao Twitter (X Corp.); 2. Quebra do sigilo de dados telemáticos; 3. Perícia técnico-computacional nas postagens” não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatória, buscando apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, tais diligências devem ser indeferidas, sob pena de tumulto processual.



    Por outro lado, verifico a pertinência das seguintes diligências: “4. intimação do Twitter para resposta completa” e “5. juntada do boletim de ocorrência eletrônico” pela Polícia Civil do DF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO, em parte, o pedido de diligências formulado pela Defesa do réu JOSÉ PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS e DETERMINO que OFICIE-SE à empresa X Corp. e à Polícia Civil do Distrito Federal e dos Territórios para que encaminhem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, respectivamente: 



    (i) os dados solicitados pela Polícia Federal, sob pena de requisição judicial internacional via MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty); 



    (ii) o número e conteúdo do Boletim de Ocorrência online registrado por JOSÉ PLACIDIO MATIAS DOS SANTOS sobre possível invasão da conta, que não foi localizado nem juntado aos autos, apesar de já ter sido requisitado pela Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente